Tribunal: CARF
Processo: 13851.900152/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900152/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.316 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
SMF CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovada a insuficiência do crédito pleiteado para compensar integralmente
os débitos nela informados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário, eis que implicaria
o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar invocada e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900152/2011-04
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900152/2011-04

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/BHE:
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no 3o Trimestre de 2004, no valor de R$ 13.988,80.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório anexado à fl. 18:
DESPACHO DECISÓRIO 916055987
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 13.988.80.
Valor na DIPJ: R$ 13.988.80.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: 20.380,70
IRPJ devido: R$ 6.391,90
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.631,97
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/04/2011
(...)
A DRF não reconheceu como válido o crédito utilizado pelo contribuinte nas
DCOMP`s e NÃO HOMOLOGOU as compensações declaradas, em função da
inexistência do crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 08/04/2011, conforme
documento anexado à fl. 35. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 28/04/2011 o
documento às fls. 23 a 25, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. O não reconhecimento integral do Saldo Negativo foi motivado pelo
reconhecimento a menor das retenções na fonte deduzidas na DIPJ.
4.1 Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte, o beneficiário
dorendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda. A fonte pagadora substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário.
4.1.1 Exaurida a responsabilidade da requerente com a discriminação na Nota
Fiscal, não que que penalizar-se a requerente pelo fato da sua cliente não ter pago os
tributos devidos, ou ainda tê-lo feito de forma errônea contabilmente.
4.1.2 Como é impossível para a requerente apurar quais dos seus clientes
deixaram de recolher os tributos devidos, junta ao processo diversos documentos,
requerendo:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900152/2011-04

- a apuração de quais os débitos não foram pagos por seus clientes;
- o redirecionamento da cobrança dos débitos aos substitutos tributários legais,
para regularização;
- a suspensão da cobrança relativa a este processo até a decisão final;
- a homologação integral da compensação efetuada e o cancelamento destes
débitos, uma vez que indevidos.
5. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-88.892, de 19 de dezembro de 2018 (e-fl. 1159).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 1173), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Em preliminar, relata que “...a decisão [recorrida] aduz que a comprovação
deveria ocorrer por meio dos comprovantes de rendimentos, ou, ainda, pela apresentação das
notas fiscais emitidas e os comprovantes do recebimento do preço com a dedução do imposto
pretensamente retido, o que, segundo a decisão, não foram apresentados, razão pela qual, não
houve a homologação da retenção pretendida.”
Aduz que “...na data da ciência do despacho decisório pelo contribuinte (2011), o
prazo legal de guarda dos documentos (05 anos), tanto da documentação bancária
comprobatória do recebimento do preço (artigo 173 do CTN – lei 5172/66), como, dos
comprovantes de rendimentos (artigo 28 da IN RFB 1.503/2014), já havia ultrapassado, o que
impediu a sua apresentação nos autos da manifestação de inconformidade.”
Em razão disso, “...requer seja reconhecida a prescrição intercorrente no curso
do processo, pela inércia continuada e ininterrupta por seguimento temporal superior a cinco
anos, fazendo-se necessário o deferimento do pleito integral.”
No mérito, no tocante à comprovação das retenções pretendidas, referentes ao
Saldo Negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2004, registra que “... subsistiu à recorrente a
tentativa de obtenção dos comprovantes de recebimento do preço por meio de consulta ao
arquivo da instituição bancária responsável pelo recebimento dos valores pagos naquela
oportunidade pela tomadora dos serviços, uma vez que as instituições bancárias detém prazo
maior de guarda dos documentos” e que “Na data do protocolo desse recurso, a recorrente
encaminhou e-mail à Instituição bancária BRADESCO S/A, (...) requerendo informações a
respeito da documentação outrora solicitada. (e-mail anexo), contudo, até o momento do
protocolo não houve retorno.”
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja homologada a
compensação declarada.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900152/2011-04

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Quanto à preliminar de mérito concernente ao prazo legal de guarda dos
documentos contábeis/fiscais, observo que a 2a Turma Extraordinária já apreciou tema idêntico
no acórdão no 1002-001.162, de 2 de abril de 2020, de relatoria do Conselheiro Rafael Zedral.
Em razão disso, reproduzo, por oportuno, os fundamentos e conclusões consignados naquela
assentada, pedindo vênia para adotá-los, desde já, como razões de decidir, de conformidade com
o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF:
No tocante ao segundo ponto, concernente ao prazo para guarda de
escrituração contábil-fiscal, a recorrente aduz que documentos contábeis e fiscais
não estariam mais na sua guarda, pois teriam se passado cinco anos do fato gerador do
tributo (no caso IRPJ), não estando mais obrigado a apresenta-los, nos termos do
artigo 37 da lei 9430/1995:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Tal alegação também não procede. Não há na legislação tributária
disposição que mencione esse prazo de cinco anos, impropriamente adotado em
função dos prazos prescricional e decadencial do crédito tributário.
O Código Tributário Nacional, ao tratar da conservação de livros e
comprovantes comerciais e fiscais estabelece:
Art. 195. (...)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Claramente esse dispositivo estabelece como prazo de guarda de
documentos fiscais o prazo prescricional, ou seja, enquanto o crédito tributário
puder ser cobrado pela Fazenda Nacional. Uma vez constituído definitivamente o
crédito tributário, esse prazo é de cinco anos da data dessa constituição
definitiva (art. 174 do CTN), daí possivelmente a confusão acerca do tema. Por
outro lado, se o crédito ainda não tiver sido constituído, o prazo que corre contra a
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900152/2011-04

Fazenda Nacional é o de decadência, e esse será, a priori, o prazo de
conservação da referida documentação.
Diversamente, no presente processo não há lançamento. O interesse aqui é da
contribuinte, pois é ela quem alega um suposto direito creditório contra a
Fazenda Nacional.
Assim, à interessada caberia manter em boa guarda a documentação
contábil e fiscal que comprovasse seu direito, enquanto não decidida
definitivamente a lide. A essa situação amolda-se perfeitamente a previsão do
Decreto-Lei no 486, de 03/03/1969, mencionado pela autoridade a quo e reproduzida
no art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 4o)
Da leitura do arrazoado supra, depreende-se que caberia à interessada manter em
boa guarda a documentação contábil/fiscal comprobatória do direito pretendido até a
conclusão da lide, motivo por que rejeita-se a preliminar de “prescrição intercorrente”, por falta
de amparo legal.

Mérito
Quanto ao mérito, observo que a homologação parcial do PER/DCOMP deveu-se
à constatação de insuficiência de crédito compensável.
Sobre o assunto, o acórdão recorrido assim se manifestou (destaques deste
relator):
O manifestante discorda do apurado, apresentado planilha demonstrativa, notas
fiscais emitidas e registros contábeis, no intuito de confirmar a retenção glosada.
Argumenta que não tem como apurar quais os valores retidos não foram quitados,
solicita apuração do fisco e redirecionamento da cobrança aos pretensos responsáveis.
9. De pronto, cabe esclarecer que a glosa do IRF na dedução do imposto devido
nada tem haver com o pagamento da obrigação pelas fontes pagadoras. O IRF não foi
confirmado, tão somente em função da ausência de confirmação da efetiva retenção,
através das DIRF`s apresentadas pelas fontes pagadoras.
9.1 Cabe acrescentar que a identificação das fontes não confirmadas consta da
ANÁLISE DO CRÉDITO constante da fl. 19 a 21 do processo, onde estão detalhados
o CNPJ da fonte pagadora, o código de receita, o valor apontado pelo contribuinte na
DCOMP, os valores confirmados e os não confirmados pelas DIRF`s apresentadas
pelas fontes pagadoras.
10. Por sua vez, o RIR (Regulamento do Imposto de Renda), Decreto 3000, de
1999, assim dispõe:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900152/2011-04

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
10.1. Como se vê, o dispositivo legal acima transcrito prescreve que as
retenções na fonte somente poder ser deduzidas pelo contribuinte se este possuir o
comprovante de rendimentos e respectiva retenção pretendida. Nesse contexto, para
comprovar as retenções glosadas, bastaria a apresentação dos comprovantes de
rendimento e respectiva retenção, legalmente previstos. Estes comprovantes não foram
apresentados.
10.2 No intuito de comprovar as retenções sofridas, o contribuinte apresenta
diversas planilhas, registros contáveis e notas fiscais emitidas. Tais documentos não
comprovam o ônus da retenção, ressalte-se que, nem todas as notas fiscais
apresentadas indicam a retenção do IRF.
10.2.1 Apesar de previsto o comprovante de rendimentos e retenção na fonte, a
retenção do imposto poderia ainda ser comprovada pela apresentação da nota fiscal
emitida e o comprovante do recebimento do preço com a dedução do imposto
pretensamente retido. Esta comprovação não foi apresentada.
11. Esclareça-se, por oportuno, que os comprovantes de rendimento e retenção
na fonte já deveriam estar de posse do contribuinte quando da apresentação da
DCOMP. Não cabe ao fisco produzir provas para o contribuinte, de modo que, sem
amparo da legislação vigente a solicitação destes comprovantes aos tomadores de
serviço, nem tampouco o redirecionamento a terceiros de obrigações do próprio
contribuinte..
O excerto do acórdão recorrido consigna dois motivos principais que levaram à
decisão de procedência parcial do pleito: a ausência de informe de rendimentos e a falta de
comprovação das retenções pela apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) juntamente com
a comprovação do recebimento do preço liquido dos tributos supostamente retidos.
Como dito alhures, o Recorrente solicitou prazo para produção de documentação
bancária capaz de comprovar as retenções e o crédito pretendido, entretanto, até o momento da
conclusão deste julgamento tal comprovação não havia sido apresentada.
Sobre o tema da produção de prova, o ordenamento jurídico pátrio consagra regra
específica no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC - aplicado subsidiariamente
ao processo administrativo fiscal:
Art. 333 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Como se observa, o ônus da prova relacionada a fato constitutivo de direito
compete ao autor do feito, e não ao Fisco.
Diante desse quadro, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, tendo
em vista que não foram aportados aos autos novos elementos de prova capazes de infirmar a
decisão de homologação parcial da compensação perpetrada no acórdão de Manifestação de
Inconformidade.
A decisão recorrida, portanto, foi acertada, porquanto proferida de acordo com os
fatos, provas e legislação de regência, motivo por que é de se negar provimento ao recurso.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900152/2011-04

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 1188
DF CARF MF
Original